Tribunal: TJDFT
Processo: 0002967-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Consequências do crime. Confissão espontânea. Preponderância. Agravante.
1 - No crime de roubo, se o trauma psicológico sofrido pelas vítimas não ultrapassa o inerente ao tipo penal, e sem provas de que o crime inviabilizou o exercício das atividades da empresa, não se justifica a valoração negativa das consequências do crime.
2 - A atenuante da confissão espontânea - inserida na personalidade do agente – prepondera sobre a agravante do art. 61, II, “h”, do CP – crime cometido contra criança, enfermo ou gestante.
3 - Apelação provida.